Tribunal: TJSP
Processo: 0017231-26.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
*ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RESISTÊNCIA – Conjunto probatório suficiente à certeza da participação de Bruno nos roubos praticados contra Ana Laura, Débora, João e Lucca, em concurso de agentes, bem como da prática do crime de resistência, cujo elemento subjetivo se mostrou presente – Validade da fala das vítimas e policiais – Versão exculpatória isolada nos autos – Descabimento de

Ementa:
*ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RESISTÊNCIA – Conjunto probatório suficiente à certeza da participação de Bruno nos roubos praticados contra Ana Laura, Débora, João e Lucca, em concurso de agentes, bem como da prática do crime de resistência, cujo elemento subjetivo se mostrou presente – Validade da fala das vítimas e policiais – Versão exculpatória isolada nos autos – Descabimento de reconhecimento do dolo de latrocínio tentado em relação à vítima João, porque indicado não ter se ajustado ao crime mais gravoso – Provas frágeis tocante ao envolvimento do réu nos roubos contra Lucas Vinícius e Robert – Possibilidade de pequena exasperação da pena-base quanto aos roubos diante das circunstâncias delitivas mais gravosas, com ameaça e efetiva violência exercidas com faca – Acréscimo, na terceira etapa, em 1/3 pela majorante reconhecida e, tocante ao crime que vitimou João em mais 1/6, em observância ao art. 29, § 2o, CP – Majoração final em 1/4 sobre a pena mais grave em razão do concurso formal – Pena do crime de resistência bem imposta acima do mínimo legal, diante das circunstâncias fáticas mais gravosas
CORRUPÇÃO DE MENORES – Procedência da pretensão ministerial de condenação também por este crime – Natureza formal – Súmula 500, STJ – Decretação da condenação – Pena no mínimo legal – Manutenção do regime prisional fechado para o início do cumprimento das penas reclusivas somadas – Possibilidade de alteração do regime prisional quanto à pena de detenção para o aberto – Recursos defensivo e ministerial parcialmente acolhidos (voto no 44439)*.